Tribunal: TJMT
Processo: 0023204-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023204-61.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), AILTON CASAGRANDE - CPF: 205.856.241-00 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CARACTERIZADO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO QUE APRESENTA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos
autos no 0023204-61.2019.8.11.0055 – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido da parte autora, determinando o pagamento da quantia de R$ 2.370,82, referente às despesas e descontos geradas em razão dos empréstimos não contratados pela parte autora, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo.
Condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.500,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo
INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, também, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O banco apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) ausência de prova da relação jurídica; b) ausência de prova de dano; c) da inexistência do dano moral; d) da fixação do
quantum
indenizatório nos limites do artigo 944, do Código Civil.

Requer a reforma da sentença singular para julgar ação improcedente ou pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões (id. 124185629 - Pág. 179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, incorporador do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos
autos no 0023204-61.2019.8.11.0055 – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido da parte autora, determinando o pagamento da quantia de R$ 2.370,82, referente às despesas e descontos geradas em razão dos empréstimos não contratados pela parte autora, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. Condenou, ainda, a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.500,00 a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá se dar a partir do evento danoso, bem como a correção monetária pelo
INPC a partir da prolação da sentença. Condenou, também, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Pois bem.

Narra o apelante que a intenção do recorrido é locupletar-se às expensas da instituição financeira, ao tentar obter enriquecimento ilícito, e que os fatos delineados na peça inaugural carecem de provas da existência do dano.

Da leitura dos autos, percebe-se que foram gerados múltiplos contratos de empréstimos consignados, conforme se extrai dos documentos carreados no caderno processual pela própria parte apelante, consoante id. 124185628 - Pág. 179/124185629 - Pág. 82, sendo que, o banco utilizou de único documento do autor para gerar tais contratos.

Ademais, há de ser considerado que a instituição financeira não trouxe cópia do contrato devidamente assinado pelo consumidor, que corroborasse com a regular contratação do empréstimo, mas tão somente documentos preenchidos unilateralmente.

Assim, a legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante as alegações da apelante, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Importante ressaltar, que a lide se submete ao preceituado pelo artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, ao balizar que a inversão do ônus probatório somente é admissível e assimilável se patenteada sua hipossuficiência, consubstanciada na decorrência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Saliente-se que a dificuldade do consumidor em produzir prova consubstancia-se no fato de que ela está ao alcance do prestador de serviços, possuidor de melhores condições para demonstrar os fatos a serem analisados judicialmente.

O c. STJ já possui entendimento pacificado de que a aplicação do art.6o, inciso VIII, do CDC, depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. Assim, a inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência o (STJ AgRg no AREsp 648.795/RJ).

A instituição financeira apelante não desvencilhou da prova de toda circunstancias fática vivenciada pela parte autora diante da investida de seus prepostos, mas se ateve a eximir de sua responsabilidade.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ressai dos autos que foram indevidamente creditados pelo banco recorrente vários valores na conta da parte recorrida (id. 124185628 - Pág. 90/ 124185628 - Pág. 96), tendo acarreto ao autor dispêndios desnecessários para a devolução de todo quantia (id. 124185628 - Pág. 98/99).

Outrossim, desarrazoada a alegação da apelante ao dizer que não houve a restrição do benefício previdenciário do autor, mas tão somente reserva de margem de consignação.

Digo isso porque está cabalmente comprovado que o recorrido teve sobre seu benefício previdenciário lançado o desconto de consignado ativo, cf. id. 124185628 - Pág. 104/110, e do espelho do histórico de créditos do INSS está lançado os valores a deduzir a título de “consignado empréstimo bancário” (id. 124185628 - Pág. 113).

Ora, sem maiores digressões, transportar para os ombros do consumidor a responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriada, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por falha dos prepostos do banco recorrente.

O c. STJ já assentou que a
s
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados

por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,

abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante

fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal

responsabilidade decorre do risco do empreendimento,

caracterizando-se como fortuito interno
(STJ AREsp 1040224/SP)
.

Com efeito, resta comprovada a falha na prestação de serviços pelos seus prepostos
.

Dessa forma, d
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois
a lesão que
quebra a harmonia e a tranquilidade, acarreta o dever de corrigir ou remediar

(DIAS, José Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9a ed. vol. II, p.25: Rio de Janeiro, Forense, 1994).

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para manter inalterado os termos da sentença.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022